Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0710917-95.2019.8.07.0003 Apelante: BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - ME Apelado: TÚLIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO BJW COMÉRCIO DE FRIOS LTDA – ME interpôs Apelação (ID 13022457), objetivando a reforma da r. sentença de ID 13022455, que julgou procedentes os pedidos contra si formulados pelo ora apelado, no bojo de demanda de cobrança. Nos termos do despacho de ID 14351335, facultei ao recorrente manifestar-se acerca da tempestividade do apelo, o que restou atendido na petição de ID 14714583. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A inadmissibilidade da insurgência do recorrente é patente, diante de sua intempestividade. Com efeito, em consulta ao sistema de movimentações processuais de origem, verifica-se que o apelante teve ciência da decisão impugnada aos 25/10/2019, sendo o último dia do prazo para a interposição do recurso a data de 20/11/2019, consoante, aliás, expressamente reconhecido pela parte (ID 13022457 - Pág. 2). A petição correlata, todavia, somente foi protocolada em 21/11/2019. Como cediço, o prazo recursal é peremptório, o que torna insuperável o vício materializado no protocolo tardio da impugnação, mesmo quando anexada aos autos no primeiro minuto do dia seguinte ao termo ad quem para o exercício da faculdade de recorrer. Inquestionável que a tempestividade é requisito de admissibilidade, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora